Tribunal: TJPA
Processo: 0000564-61.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000564-61.2019.8.14.0029

APELANTE: JULLYANE DA COSTA TAVARES, JUNIVAN DOS SANTOS TAVARES FILHO

ADVOGADO DATIVO: MARCO AURELIO FERREIRA DE MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000564-61.2019.8.14.0029

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE MARACANÃ/PA.

APELANTE:
JUNIVAN DOS SANTOS TAVARES FILHO.

APELANTE: JULLYANE DA COSTA TAVARES
.

ADVOGADO: MARCO AURÉLIO FERREIRA DE MIRANDA
(
OAB/PA 12.327).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador
.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REVISÃO INTEGRAL.
BIS IN IDEM
. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADAS NA 1ª E 3ª FASES. ILEGALIDADE. PENA-BASE REDIMENSIONADA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º) EM SEU PATAMAR MÁXIMO (2/3). REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena idêntica de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar a suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação; e (ii) examinar a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à ocorrência de
bis in idem
, pois o juízo de primeiro grau utilizou a natureza e a quantidade da droga para exasperar a pena-base (1ª fase) e, novamente, para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (3ª fase).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito e Condenação: A condenação deve ser mantida. A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão devidamente comprovadas pelos laudos periciais, depoimentos coesos dos policiais e, em especial, pela declaração da genitora dos réus, que confirmou a ciência sobre a traficância.

5. Dosimetria e
Bis in Idem
: A dosimetria, contudo, deve ser integralmente refeita. A utilização simultânea da quantidade e natureza da droga como circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei 11.343/06) para aumentar a pena-base e, ao mesmo tempo, como fundamento para modular ou afastar a minorante do art. 33, § 4º, da mesma lei, configura flagrante
bis in idem
, prática vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Nova Dosimetria: a) Pena-Base: Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e da natureza/quantidade da droga. Aplicando-se o critério de 1/6 para cada vetor, a pena-base é redimensionada para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. b) Tráfico Privilegiado: Uma vez que a natureza e a quantidade da droga já foram integralmente valoradas na primeira fase, não podem obstar o reconhecimento do privilégio nem modular a fração de redução. Preenchidos os demais requisitos legais (primariedade, bons antecedentes e ausência de prova de dedicação a atividades criminosas), a minorante deve ser aplicada em seu patamar máximo de 2/3. c) Pena Final, Regime e Substituição: Após a aplicação da redutora máxima, a pena final resulta em patamar inferior a 4 anos. Impõe-se a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, sanando o
bis in idem
e reformando a dosimetria, redimensionar as penas de ambos os réus para 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 44, 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 2042664 PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JUNIVAN DOS SANTOS TAVARES FILHO

e
JULLYANE DA COSTA TAVARES,

por intermédio de advogado particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA
, que resultou na condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, impondo a
JUNIVAN DOS SANTOS TAVARES FILHO,
à pena de 8 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa, no regime inicialmente fechado (ID 13694254)e a

JULLYANE DA COSTA TAVARES,
à

pena em 8 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa, no regime inicial fechado. ID

13694254).

Nas razões recursais, em preliminar, o patrono das partes pugna pela

nulidade da sentença condenatória alegando cerceamento de defesa. No mérito, pede absolvição por insuficiência de provas

art. 386, VII, do CPP. Sucessivamente que seja reconhecida a causa de diminuição da pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, em patamar mínimo. Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em relação a apelante JULLYANE
, (ID 13694303).

Em contrarrazões recursais o Órgão Ministerial pugna pela total improcedência do apelo requerendo a manutenção, na íntegra da R. sentença Condenatória, nos termos da manifestação de ID (13694307).

A douta Procuradora de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento do apelo manejado em favor de Jullyanne da Costa Tavares e Junivan dos Santos Tavares Filho, e rejeição da preliminar aventada. No mérito, pelo parcial provimento para que seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado. (ID 15810697).

É o relatório.

Ao Revisor. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

I - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Alegam os recorrentes, em preliminar, o cerceamento de defesa devido ao indeferimento de perguntas formuladas durante a audiência de instrução.

Contudo, sem razão. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. O magistrado é o destinatário da prova, e, desde que o faça de forma fundamentada, não há que se falar em nulidade. No caso, a decisão foi justificada e a defesa não logrou demonstrar o efetivo prejuízo decorrente do ato, requisito essencial para o reconhecimento de nulidades no processo penal, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INÉPCIA DA INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA 568/STJ. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada ("pas de nullité sans grief"), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2105857 MG 2023/0381727-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024) – destaquei.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

III - DO MÉRITO

A) Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

A defesa sustenta que o acervo probatório é frágil para embasar a condenação, pugnando pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

O pleito não merece prosperar. Explico.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão e pelos Laudos Toxicológicos Provisório e Definitivo, que atestaram a apreensão de
118,452g de cocaína
.

A autoria, de igual modo, é inconteste. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência são firmes e coesos, detalhando como a droga foi encontrada escondida na estrutura da residência. Tais depoimentos constituem meio de prova idôneo, conforme jurisprudência pacífica:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEA QUANDO EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
3. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(STJ - AgRg no HC: 850.502/PE, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023) – destaquei.

Soma-se a isso o depoimento da Sra. Edna Piedade Costa, genitora dos acusados, que, embora ouvida como informante, declarou em sede policial "que sabia que JULLYANE vendia drogas a mando do companheiro desta" e que "já presenciou por várias vezes JULLYANE falando ao telefone com o mesmo sobre transações de drogas".

A retratação dos réus em juízo, alegando que a droga se destinava ao consumo pessoal de Junivan, mostra-se isolada e não possui o condão de, por si só, infirmar o robusto conjunto probatório.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. (...)
2. As confissões extrajudiciais foram retratadas em juízo, tendo ambos os Réus declarado que os entorpecentes eram destinados ao uso próprio. A retratação, por si só, não seria suficiente para infirmar a conclusão sobre a prática do crime de tráfico de drogas, se efetivamente fosse corroborada por elementos suficientes produzidos sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu.

(STJ - REsp: 2.040.636/MG, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023) – destaquei.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

B) Da Dosimetria da Pena

A dosimetria aplicada na sentença, contudo, merece reparos substanciais.

O ponto central da controvérsia reside na utilização da
natureza e quantidade da droga,
tanto para exasperar a pena-base, na primeira fase, quanto para afastar a minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase. Essa dupla valoração do mesmo elemento fático em prejuízo dos réus configura nítido
bis in idem
, prática vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Passo, portanto, a refazer o cálculo da pena.

1ª Fase: Pena-Base

O magistrado sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
(tráfico em ambiente familiar com crianças) e a
natureza/quantidade da droga
(118,45g de cocaína/oxi). A fundamentação é idônea. Contudo, o aumento de 3 anos e 3 meses sobre a pena mínima mostrou-se desproporcional. Adotando o critério de
1/6 (um sexto)
de aumento para cada uma das duas circunstâncias negativas, conforme orientação do STJ, o acréscimo deve ser de 1 ano e 8 meses.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. (...)
7. Nesse contexto, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior...

(AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.) – destaquei.

Assim,
redimensiono a pena-base
para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

2ª Fase: Pena Intermediária

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena no patamar estabelecido.

3ª Fase: Causas de Aumento e Diminuição

Na terceira fase, o juízo
a quo
negou a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Aqui reside o erro manifesto. Conforme já destacado, a natureza e a quantidade da droga foram integralmente utilizadas para majorar a pena-base. Assim, sua reaplicação para afastar ou modular a minorante do tráfico privilegiado é inadmissível.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONSTATADO. (...)
4. A quantidade e a natureza da droga não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base e, concomitantemente, para modular o tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.

5. A redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser aplicada no grau máximo de 2/3, pois a quantidade de entorpecente já foi valorada na primeira fase da dosimetria.

(STJ - REsp: 2042664 PA 2022/0385425-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) – destaquei.

Os apelantes são primários, de bons antecedentes, e não há provas de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa. Portanto, preenchem todos os requisitos legais para a concessão do benefício.

Uma vez que o único elemento que poderia justificar uma redução menor (a quantidade/natureza da droga) já foi exaurido na primeira fase, não resta outra alternativa senão aplicar a causa de diminuição em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

Dessa forma, acolhe-se o pleito subsidiário da defesa em extensão ainda maior que a requerida, para aplicar a causa de diminuição em seu patamar máximo, por ser esta a única medida que se coaduna com a correta aplicação do direito e a vedação ao
bis in idem
.

Aplicando a redução de 2/3 sobre a pena de 6 anos e 8 meses (80 meses), diminuo-a em 4 anos, 5 meses e 10 dias, tornando-a definitiva em
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

De forma proporcional, reduzo a pena de multa em 2/3, fixando-a em
222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa
, no valor mínimo legal.

C) Do Regime de Cumprimento de Pena

Considerando que a pena final é inferior a 4 anos e que os réus são primários, fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

D) Da Substituição da Pena

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal – pena não superior a 4 anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, réus não reincidentes e circunstâncias judiciais que não impedem a medida –,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 44, § 2º, do CP.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, sanando o
bis in idem
e reformando integralmente a dosimetria da pena, fixar, para cada um dos apelantes, JUNIVAN DOS SANTOS TAVARES FILHO e JULLYANE DA COSTA TAVARES, a pena definitiva em
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e
222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa
, no valor mínimo legal, e
substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Em razão da alteração do regime prisional e da substituição da pena corporal, a manutenção da custódia cautelar da apelante JULLYANE DA COSTA TAVARES torna-se incompatível com a presente decisão. Assim, determino a expedição imediata do competente Alvará de Soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver presa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025